Tribunal: STF
Processo: HC 98917
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-22
Data de publicação: 2011-02-22

Ementa:
EMENTA  


  




Habeas corpus. Furto simples. Trancamento da ação penal. Princípio da Insignificância. Constrangimento ilegal não evidenciado. 




1. No que tange à tese aventada pela impetrante de aplicação do postulado da insignificância ao delito praticado pelo paciente, muito embora este Supremo Tribunal, em casos similares, tenha reconhecido a possibilidade de aplicação desse princípio, as circunstâncias peculiares do caso concreto afastam a possibilidade de se acatar a tese de irrelevância material da conduta, não obstante a reduzida expressividade financeira do produto que foi subtraído. 




2. Ordem denegada.